Tribunal: TJES
Processo: 5001655-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: NILZA MARIA COSTA BASSETTI e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DE CUJUS. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL, MINORAÇÃO DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001655-27.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrido: NILZA MARIA COSTA BASSETTI E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5112320).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve ser deferido efeito suspensivo;
b)
que a parte (herdeiros) é ilegítima para pleitear o direito, devendo o espólio estar no polo ativo;
c)
que não foi comunicado o falecimento nem solicitado o cancelamento do cartão de crédito;
d)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso seja mantido que o dano seja minorado.

Inicialmente, sobre a legitimidade dos autos, percebo que o pedido inicial é dividido em duas situações: a primeira a declaração de inexigibilidade do débito e a segunda o dano moral advindo da negativação supostamente ocorrida.

Nesse sentido, havendo o falecimento, a regra seja de que em ações que pleiteie direito do falecido a legitimidade pertence ao espólio, representado pelo inventariante, ou, inexistindo inventário, todos os herdeiros.

Ocorre que em se tratando de fatos posteriores à morte do
de cujus
, o titular do direito são todos os herdeiros, não havendo que se falar em inserção do espólio para o referido pedido, pelo qual
repilo
a preliminar arguida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da dívida, bem como a possibilidade de indemnização por danos morais em virtude de negativação supostamente indevida.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada, explico.

As faturas relacionadas ao documento ID 5112300 comprovam que a dívida é originária de valores referentes à cobrança de seguro de cartão de crédito em data posterior ao óbito do titular.

Nesse sentido, sabe-se que o negócio jurídico celebrado com a instituição financeira para obtenção do contrato de cartão de crédito encerra-se com a morte de seu titular, pelo qual tenho que a declaração de inexistência da dívida é a medida cabível.

No que se refere ao dano moral, tenho que a pretensão inicial nos moldes fixados em sentença,merece acolhimento, isso porque, a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

No presente presente caso, houve a comunicação em tempo anterior à negativação pois, por duas vezes a parte autora tentou comunicar ao réu sobre o óbito do titular do cartão, fato comprovado pelos protocolos de atendimento colacionados à inicial, e mesmo assim a parte ré/recorrente procedeu com a negativação do débito, pelo qual entendo que devida a indenização por danos morais reflexos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, que a negativação foi no nome do
de cujus
, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o dano moral deve ser minorado de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para minorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor..

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)